Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS, FALSO TESTEMUNHO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DE AVÓ. RENDA PRECÁRIA. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana, notadamente, no caso de sentenciada mãe, quando demonstrado que os cuidados da genitora são imprescindíveis.
2. A interna é imprescindível à união familiar e aos cuidados dos dois filhos menores (idades de oito e dez anos), os quais estão sob os cuidados da avó materna, em situação que beira à miséria. A prisão domiciliar para mãe de filho criança tem por primado a proteção da criança, provendo-lhe não apenas o sustento financeiro, mas também a atenção e o afeto essenciais ao pleno desenvolvimento humano.
3. Os crimes de tráfico, porte ilegal de arma e falso testemunho não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa nem foram praticados contra os filhos, e não são suficientes para impedir a prisão domiciliar que tem por fundamento a proteção à criança, pois esta não fica em situação da vulnerabilidade perante a mãe.
4. Recurso provido.